Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-58.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS...
Recurso de embargos de declaração aviado por Luiz Viana dos Santos, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando, ainda, prejudicado o apelo interposto pelo autor.
O embargante aduz que a decisão é omissa, tendo em vista que a concessionária de energia abordou em seu recurso de apelação matéria nova, o que caracteriza inovação recursal e supressão de instância.
Afirma que o julgador não levou em consideração o depoimento do preposto da Energisa em juízo, que no seu depoimento declarou que ocorreu o rompimento de um cabo de alta tensão, entendendo que restou comprovados o dano e o nexo de causalidade por conduta omissa da Energisa, motivo pelo qual requer a indenização pelos prejuízos suportados.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
A parte embargada por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 7 86750497).
É o que merece registro.
Decido.
O embargante aponta o vício de omissão na decisão embargada, entretanto, sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada na decisão recorrida. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
Não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Na hipótese dos autos, não há nenhuma omissão dentro do decisum, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento deste Relator.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.
Além disso, restou muito bem consignado na decisão embargada, que o Laudo Técnico da Causa de Incêndio Elétrico e Discriminação de Danos Patrimoniais e Ambientais no Lote Rural no 39 (ID 13411538 e Laudo Técnico sob o ID 13411575 - Pág. 9, foram produzidos de forma unilateral, sem a presença de nenhum representante da Energisa, para que possa exercer o contraditório e ampla defesa.
Assim como sabido a prova técnica para ter o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando todo o devido processo legal.
Diante da inobservância do procedimento supramencionado, resta claro que a Energisa não teve a possibilidade de averiguar o ocorrido, muito menos realizar as vistorias necessárias para a constatação de sua responsabilidade e, portanto, não há como condená-la a reparação pelos danos morais.
Ressalta-se que não é necessário que a concessionária de energia aborde no seu apelo a questão da limitação de sua responsabilidade até o ponto de entrega da energia. Isso porque a própria Resolução da ANEEL n. 414/2010, em seus artigos 14 e 166 prevê tal situação, o que vem a ser de amplo conhecimento, não caracterizando inovação recursal.
Portanto, a própria legislação especial, determina que até o ponto de entrega a responsabilidade pelas instalações elétricas é da concessionária, ao passo que, após tal ponto, a responsabilidade é exclusiva do usuário de energia, pois a ausência de defeito na rede de distribuição de energia não impede que defeitos internos no sistema elétrico do consumidor, dentro das confrontações de seu imóvel, causem variações abruptas no consumo de energia elétrica.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente - embargos de declaração - não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
É a orientação jurisprudencial, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - SÚMULA 235 DO STJ - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ consolidou o entendimento de que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", nos termos do verbete sumular n. 235. A inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, por dívida declarada inexistente por sentença transitada em julgado, configura dano moral, passível de indenização. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (N.U 1003664-40.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (destaquei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE COBERTURA POR MOTIVO DE EMBRIAGUEZ - ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO - NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - APELAÇÃO ADESIVA: LEGITIMIDADE DO SEGURADO EM PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM PROL DE TERCEIRO SINISTRADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REJULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 0009714-40.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019) (destaquei).
Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Vejamos como o STJ vem se posicionando sobre a matéria:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. A controvérsia dos autos restringe -se à possibilidade de concessão de segurança para determinar ao Ministro de Estado da Defesa que dê integral cumprimento à portaria que reconheceu ao impetrante a condição de anistiado político, garantindo -lhe o pagamento dos valores retroativos relativos à reparação econômica ali assegurada (Tema 394/STF). 3. O acórdão embargado foi claro quanto à inviabilidade do sobrestamento do feito em razão da afetação do RE n. 817.338/DF (Tema 839/STF), que analisa a possibilidade de anulação do ato administrativo pela Administração Pública, após o decurso do prazo decadencial de 5 anos, pois a matéria não foi tratada nos autos. 4. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no MS 11.487/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei).
Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator